Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO (R$5.000,00) MANTIDO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO.
1. O recorrido comprovou o apontamento de seu nome em cadastro do SPC, conforme documentação anexada com a inicial. Por sua vez, deixou o recorrente de comprovar que o recorrido contraiu a dívida que deu origem à negativação, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Dessa forma, ficou evidenciado que o nome do recorrido foi inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por dívida não contraída.
2. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
3. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00, fixado por sentença, amolda-se ao conceito de justa reparação e está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais do DF (Acórdãos 1730013, 1729771, 1729964, 1682133, 1669029 e 1639508).
4. A sentença somente é passível de modificação por meio de recurso próprio, de modo que o pedido deduzido pelo recorrido em contrarrazões recursais não deverá ser conhecido (art. 997 do CPC).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.